Tribunal: TCU
Processo: 008.665/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Apurar possíveis irregularidades na transparência de informações por parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) na plataforma TransfereGov.)

Inteiro teor:
Acórdão 1242/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face de possíveis irregularidades na transparência de informações por parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) na plataforma TransfereGov, relacionadas à restrição de acesso a documentos relativos à execução de convênios, emendas parlamentares e outros tipos de repasse de recursos da União a Estados, Municípios e entidades sem fins lucrativos; Considerando que a autoridade representante pugna cautelarmente para que o MGI suspenda a restrição de acesso conferida a informações da plataforma TransfereGov até que sejam apuradas as supostas irregularidades apontadas; Considerando que a matéria em discussão nos presentes autos coincide com o objeto do TC Processo 023.096/2024-1 , de idêntica relatoria, a qual versa acerca de representação autuada por despacho do Secretário de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação, em face de possível irregularidade envolvendo a aplicação da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) pelo MGI, que teria ocasionado ofensa aos princípios da publicidade e transparência pública, assim como à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); Considerando que a referida representação se encontra em tramitação desde momento anterior (30/9/2024) à autuação do presente processo (19/5/2025), tendo, inclusive, já sido angariadas àquele feito informações adicionais junto ao MGI; Considerando que o Plenário do Tribunal ostenta competência para determinar o apensamento de processos que tenham relação de conexão quando conveniente a tramitação conjunta dos feitos (arts. 36 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Governo e Inovação às peças 10-12, em que destaca o restabelecimento da transparência dos documentos existentes no portal Transfergov.br, evidenciando a perda de objeto do pleito acautelatório, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 023.096/2024-1 , relator Ministro Antonio Anastasia, com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, I, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; b) reconhecer a perda de objeto do pedido de cautelar; e c) comunicar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante. 1. Processo TC- Processo 008.665/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.